Tribunal: TCU
Processo: 009.005/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 110772 (Objeto: Representação com pedido de apuração e medida cautelar para cessar uso de patrocínios de estatais federais em eventos que promovam a imagem do Presidente da República ou de membros do Governo, em violação ao art. 37, §1o, da Constituição Federal.)

Inteiro teor:
Acórdão 3306/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, apresentada por deputados federais a respeito de possíveis irregularidades no uso de recursos públicos por empresas estatais e entidades paraestatais em eventos que promovem a imagem do presidente da República e de membros do governo federal, em violação aos princípios constitucionais da impessoalidade, moralidade e legalidade e ao art. 37, §1o, da Constituição Federal (peça 1). Considerando que há continência entre o presente feito e a representação objeto do TC Processo 003.939/2025-1 , que trata do mesmo tema, suposta utilização de divulgação de eventos, bem como utilização de pronunciamento em rede nacional em benefício da promoção pessoal do presidente da República e seu governo, porém de forma mais abrangente; Considerando que com relação aos pressupostos para a eventual adoção de medida cautelar, verifica-se que não está caracterizado o perigo da demora; há presença do perigo da demora reverso; e não há plausibilidade jurídica em parte das alegações do representante e das verificações feitas pela Unidade Técnica (peça 10). Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237, III, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e em consonância com a proposta da unidade técnica (peça 10) nos autos, em conhecer da presente representação; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelos representantes, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; e determinar o apensamento do presente feito ao TC Processo 003.939/2025-1 , nos termos do art. 2o, VII, da Resolução TCU 259/2014, bem como o envio de cópia desta deliberação aos representantes. 1. Processo TC- Processo 009.005/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representantes: Deputadas Federais Caroline de Toni e Christine Nogueira dos Reis Tonietto; e Deputados Federais André Fernandes de Moura, Carlos Jordy e Luis Philippe de Orleans Bragança. 1.2. Unidade Jurisdicionada: Secretaria-geral da Presidência da República. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.